Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703604-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA Despacho Trata-se de pedido de “tutela provisória em sede recursal” no qual a agravante, em suma, requer a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento enquanto perdurar a pandemia conhecida por Covid-19 (ID no 15487492, págs. 1-4). O pedido de efeito suspensivo ativo foi devidamente apreciado e indeferido (ID no 14351169, págs. 1-4), o que ensejou a apresentação de pedido de reconsideração e, posteriormente, a interposição de agravo interno (ID no 14522129 e ID no 14665260). Impende destacar que em nenhuma dessas oportunidades a agravante apresentou qualquer proposta de acordo, mas apenas pleiteou a suspensão dos descontos autorizados em sua folha de pagamento, conforme orientação do STJ, sob vários fundamentos. Apesar de argumentar que se faz necessária a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento em razão da pandemia (Covid-19), a agravante recebe pensão por morte no valor bruto mensal aproximado de R$ 13.900,00 (ID no 14522130). A pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, conhecida como Covid-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Entretanto, no caso, em nada interferirá nos rendimentos da agravante, uma vez que não se trata de trabalhadora autônoma ou empresária que teria sido prejudicada pelo fechamento de determinados estabelecimentos comerciais. Pelo contrário, o isolamento social, recomendado a todos, fará com que os seus gastos mensais sofram diminuição, a exemplo da despesa com transporte. Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento da liminar pleiteada. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de ID no 15487492, págs. 1-4. Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões. Brasília, DF, 7 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro